Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSOLVÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante. Omissão é a ausência de manifestação acerca de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deveria se pronunciar.
3. Não há contradição e omissão se o órgão colegiado decidiu manter a decisão agravada, de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa, tendo em vista a prova dos autos, de que a cooperativa foi dissolvida irregularmente, sem honrar suas dívidas.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de Declaração desprovidos.